Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO. DEMORA NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida entregue os livros adquiridos pela requerente no prazo de cinco dias, sob pena de cumprimento forçado, bem como para condená-la a pagar danos morais no valor de R$ 2.000,00. Preliminarmente, a recorrente afirma que a sentença é extra petita ao condená-la em obrigação de fazer que não consta no pedido inicial. No mérito, alega que, embora intempestivamente, os livros foram entregues à consumidora, que optou por permanecer com o produto. Defende que a situação é mero dissabor, não tendo o condão que acarretar danos extrapatrimoniais. Requer o afastamento da obrigação de fazer e do dano moral. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54023840). Preparo regular (ID 54023841 a ID 54023842). Sem contrarrazões ante a ausência de subscrição por advogado.
3. Quanto à preliminar arguida, verifico que a sentença não se mostra extra petita, na medida em que se ateve à relação jurídica havida entre as partes que fizeram parte do contrato que ora se discute. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
6. No caso em análise, a recorrida adquiriu livros didáticos que não foram entregues na data aprazada, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo a rescisão contratual. Entretanto, no decorrer do processo, a recorrida recebeu os materiais, conforme restou consignado em sentença e reconhecido pela própria parte na petição de ID 54023845. Logo, não há dano material a ser ressarcido ou obrigação de entrega dos produtos. Nesse ponto, a sentença deve ser reformada para que seja excluída a condenação à obrigação de fazer.
7. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, diante da incerteza, da demora na entrega e falha na prestação do serviço, restou evidente a lesão à personalidade da autora, que sofreu de frustrações, angústias e temores, mormente considerando o período de quase três meses de atraso na entrega dos materiais didáticos.
8. Em relação ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar, além de considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Conforme as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para excluir a obrigação de fazer. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.